Tribunal: TJBA
Processo: 8000437-53.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000437-53.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IONARA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: JAILDO TEIXEIRA SILVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO MAGALHAES BULHOES

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE IMÓVEL EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTE AUTORA QUE FIGUROU COMO AVALISTA E INTERVENIENTE HIPOTECANTE EM CONTRATO RELACIONADO AO BEM. CIÊNCIA PRÉVIA DA EXISTÊNCIA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de sobrepartilha de imóvel supostamente omitido quando da realização de divórcio consensual. Apelante alegou desconhecimento do bem e que sua participação nos negócios do casal era reduzida a assinaturas decorrentes da outorga uxória.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO
: Possibilidade de sobrepartilha de imóvel não incluído no acordo de divórcio consensual. Aplicação do instituto da sobrepartilha previsto no art. 2.022 do Código Civil à partilha de bens decorrente da dissolução do casamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 1. Comprovação documental de que a Apelante figurou como avalista, interveniente hipotecante e representante da empresa em relação ao imóvel objeto da controvérsia durante a constância do casamento. 2. Prazo final para pagamento da hipoteca bancária em favor do Banco do Nordeste do Brasil previsto para data posterior ao divórcio, evidenciando a ciência da Apelante quanto à existência do bem. 3. Participação ativa da Apelante nos negócios do casal, tornando inverossímil a alegação de total desconhecimento acerca do patrimônio comum. 4. Consonância com jurisprudência pacífica no sentido de que o instituto da sobrepartilha não se presta a corrigir arrependimentos quanto à divisão patrimonial já realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido inicial. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 2.022 do Código Civil; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; Art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1903369 SP 2020/0025683-9, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, T3, DJe 29/05/2024; TJ-SC - Apelação: 50004397220238240034, Rel. Des. Alex Heleno Santore, 8ª Câmara Cível, j. 25/02/2025; TJ-BA - Apelação: 03120019620188050001, Rel. Des. JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, 4ª CÂMARA CÍVEL, pub. 05/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000437-53.2019.8.05.0088, onde figura como apelante,
Ionara Pereira Dos Santos
, e, como Apelado,
Jaildo Teixeira Silveira
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Apelo, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, d
ocumento d
atado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04